Tribunal: TJBA
Processo: 8022515-98.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022515-98.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: DOUNILHA WHITE MAGNAVITA SEIXAS

Advogado(s)
:
BRUNO MENEZES SANTANA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra sentença proferida nos autos de ação ajuizada por Dounilha White Magnavita Seixas, que julgou procedentes os pedidos autorais para determinar o restabelecimento do plano de saúde cancelado indevidamente, além da condenação da operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento unilateral do plano de saúde, por inadimplência de uma mensalidade, é válido mesmo sem prévia notificação do consumidor; e (ii) estabelecer se há dano moral indenizável diante da conduta da operadora de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada do STJ e a Súmula 608 reconhecem a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde individuais, salvo os de autogestão, impondo o respeito aos princípios da boa-fé, informação e equilíbrio contratual.

4.

O art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98 exige, como condição para o cancelamento por inadimplemento, a inadimplência superior a 60 dias e a prévia notificação do beneficiário até o 50º dia da mora, o que não foi observado no caso concreto.

5.

A ausência de comprovação de notificação prévia torna ilícita a conduta da operadora de saúde ao cancelar unilateralmente o plano, impedindo o consumidor de exercer o direito à regularização.

6.

A suspensão indevida de cobertura de plano de saúde configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica do prejuízo, conforme reiterada jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais.

7.

O valor fixado a título de danos morais em R$ 5.000,00 mostra-se razoável, proporcional e adequado ao caso concreto, considerando os princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

8.

Diante da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É ilícito o cancelamento unilateral de plano de saúde individual por inadimplemento inferior a 60 dias sem prévia notificação do beneficiário até o 50º dia da mora.

2.

A suspensão indevida do plano de saúde caracteriza dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a prova específica do prejuízo.

3.

A fixação de indenização por dano moral deve observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e capacidade econômica das partes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8022515-98.2025.8.05.0001
,
de Salvador/Bahia, sendo a parte Apelante-
SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A
. e parte Apelada -
DOUNILHA WHITE MAGNAVITA SEIXAS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

7